Tribunal: TJDFT
Processo: 0740606-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740606-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MIRTES DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA MIRTES DOS SANTOS SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Itapoã, em procedimento cível de revisão contratual com pedido de tutela de urgência no 0703656-15.2025.8.07.0021, que foi proposta em desfavor por BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela autora, ora agravante. Eis o teor da decisão combatida (ID 246431783, dos autos originais): MARIA MIRTES DOS SANTOS SILVA ajuizou ação declaratória em face do BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. A parte autora pretende a revisão do contrato no 2122520019867-1 celebrado com o réu em 3.9.2024 no valor de R$ 3.249,65 a ser pago em 24 parcelas mensais de R$ 348,10, e que que a taxa de juros estipulada foi de 187,52% a.a. e de 9,20% a.m., que é substancialmente superior à média de mercado apura pelo Banco Central, sendo necessária a revisão para adequação. Pleiteia, em sede de tutela de urgência, revisão dos juros fixados, adaptando-os à taxa média do mercado. Recebo petição inicial, ID 245765494. Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Em análise dos autos verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte quanto à abusividade dos juros demandam dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, não sendo possível aferir, em sede de cognição sumária, a ilegalidade apontada. Isso porque em sede de cognição sumária, as cláusulas contratuais se revestem de legalidade e legitimidade e foram aceitas no momento da assinatura eletrônica do contrato, devendo prevalecer em atenção ao princípio do “pacta sunt servanda”, não se evidenciando, de plano, qualquer violação à função social ou desequilíbrio contratual que justifique a intervenção judicial imediata. Assim, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado, a fim de que a parte ré seja citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do CPC. Advirta-se o réu quanto ao disposto no art. 246 do CPC: "§ 1o- B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o- A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. § 1o- C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico". Intimem-se. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Em razões recusais (ID 76500151), em síntese, o agravante sustenta que: (a) a decisão agravada afronta o entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, violando dispositivos da legislação constitucional e infraconstitucional; (b) é possível a revisão contratual, na forma do CDC, a fim de promover o equilíbrio contratual; (c) o art. 157 do CC prevê a figura da lesão; (d) a revisão de taxas de juros remuneratórios é possível em situações excepcionais, em relação de consumo, desde que caracterizada a abusividade da cobrança, na forma do art. 51, § 1o do CDC; (e) o contrato prevê ônus excessivo imposto à agravante, pelo que é possível a revisão contratual dos juros, em mitigação ao princípio do pacta sunt servanda; (f) é injusto exigir o adimplemento de valores que excedem os limites legais, sobretudo se compromete a capacidade de garantia de subsistência digna, pois é idosa, aposentada por invalidez e percebe renda de R$ 1.502,00 (mil quinhentos e dois reais). Sem preparo recursal, haja vista que concedida a gratuidade de justiça, pela decisão agravada. Aduzindo estarem presentes os requisitos para concessão da liminar, requer, em liminar a concessão de antecipação dos efeitos do recurso, para determinar à ré que limite os descontos relativos às 13 (treze) parcelas restantes, para quitação do contrato, para o montante de R$ 157,38 (cento e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos). Ao final, o provimento do recurso, para a reforma da decisão agravada, para revisar a taxa média de juros, em 5,46% a.m., reduzindo o valor das ultimas treze parcelas, para R$ 157,38 (cento e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos) e a condenação da agravada a arcar com os ônus da sucumbência, incluindo honorários de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em favor do PRODEF. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, quanto ao pedido de liminar, em que pesem as alegações, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da tutela recursal postulada, pois não demonstrada a probabilidade do direito invocado. Isso porque, há que se ter em mente, primeiramente, o princípio da obrigatoriedade do contrato, em nosso sistema jurídico, como emanação do princípio pact sunt servanda, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, ressalvadas situações excepcionais que comprometem a formação da vontade, como o erro, o dolo, coação, estado de perigo e lesão. No caso, não se vislumbram, a priori, a ocorrência de tais vícios, que comprometeriam a própria formação da vontade livre e consciente, porquanto a agravante reconhece que efetivamente contratou financiamento para compra de aparelho celular, nas Casas Bahia. Na verdade, o pleito se refere à revisão contratual, com base na abusividade de juros contratados no financiamento da compra do produto, com base no valor médio do segmento, conforme divulgado pelo Banco Central. A questão fulcral, portanto, passa pelo exame de onerosidade excessiva, segundo os juros aplicados pelo réu, no financiamento, fazendo como a prestação que, originalmente, era de R$ 348,10 (trezentos e quarente e oito reais e dez centavos), segundo consta da inicial, seja revista ou reduzida para R$ 157,38 (cento e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), praticamente a metade. Todavia, verifica-se dos autos que a capitalização dos juros e as tarifas impugnadas foram expressamente pactuadas e detalhadas no contrato, ou seja, foi celebrado sob no 2122520019867-1 celebrado com o réu em 3.9.2024 no valor de R$ 3.249,65 (três mil, duzentos e quarente e nove reais e sessenta e cinco centavos) a ser pago em 24 parcelas mensais de R$ 348,10 (trezentos e quarenta e oito reais e dez centavos), e que que a taxa de juros estipulada foi de 187,52% a.a. e de 9,20% a.m, conforme se vê da petição inicial (ID 245865494). A agravante não demonstrou, de forma concreta, imediata e indene dúvidas, a abusividade nas cláusulas questionadas, a fim de propiciar o acolhimento da tutela de urgência pelo Juízo a quo, na forma do disposto no art. 300 do CPC[1]. Tampouco, como sublinhado acima, impugnou a higidez do contrato com base em vícios de formação, ausência de informação clara ou vulnerabilidade acentuada. Portanto, o pleito redutório exige exame detido e aprofundado de provas, sob os auspícios dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com participação de ambas as partes e decidida por sentença, ou seja, após o amadurecimento da causa. Assim por vislumbrar a necessária probabilidade do direito e, de conseguinte, a possibilidade de acolhimento do pleito no mérito recursal, nesta sede de cognição sumária, resta inviável a concessão de antecipação dos efeitos do recurso. Portanto, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é impossível afirmar que estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, sobretudo porque, para tanto, é necessária a presença conjunta e simultânea de ambos os requisitos. Diante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores dos artigos 300, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, INDEFIRO o pedido liminar. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;